Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
A consulta aos autos de referência n.o 0711318-73.2024.8.07.0018 indica a prolação de sentença na origem (ID 210926816, nos autos de origem). Com a prolação de sentença, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora